Tribunal: TJDFT
Processo: 0762192-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que deixou de conhecer do agravo interno de ID 50588792 por ausência de cabimento.

II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta contradição quanto ao art. 1030, II, do CPC. Argumenta que o agravo seria cabível em observância ao art. 12 do Regimento Interno das Turmas Recursais e 1021 do diploma processual. Cita precedentes do STF e aduz se tratar de matéria com repercussão geral reconhecida.

III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (ID 53675869).

IV. De acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal.

V. Na hipótese, não assiste razão à agravante. O agravo interno de ID 50588792 deixou de ser conhecido por ter sido manejado em desfavor de decisum que indeferiu o processamento do apelo extremo com base no art. 1.030, V, do CPC (ID 49599145). Na ocasião, restou consignado que a insurgência restringia-se ao âmbito local e tinha como escopo a análise da legislação infraconstitucional e revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, devendo ser observadas as vedações insertas nos verbetes sumulares ns. 280 e 279 do STF.

VI. Nessa perspectiva, evidencia-se que o agravo não conhecido foi interposto contra decisão que não aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo em recurso extraordinário, consoante art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.042, ambos do CPC. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o manejo de agravo interno contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário proferida nos termos do artigo 1.030, V, CPC, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, uma vez que o recurso correto, conforme já assinalado, seria o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. Ademais, firmou-se a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que o equívoco obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal (Nesse sentido: ARE n. 926.113-AgR-EDv-AgRAgR, DJe de 10/11/2016; Rcl n. 24.885/SP-AgR, Relator Min. Luiz Fux, DJe de 9/8/2017; Rcl n. 34686, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 28/5/2019; ARE 1325131 AgR, Relator Min. Luiz Fux, DJe 17/12/2021; Rcl 50477 Relator Min. Roberto Barroso, 08/2/2022).

VII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.